Tribunal: TJDFT
Processo: 0746378-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0746378-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA AGRAVADO: THIARLY PABLIO ALVARES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de São Sebastião/DF, nos autos da execução de título extrajudicial no 0700328-47.2024.8.07.0010, que indeferiu o pedido de arresto online via SISBAJUD. O recurso não transpõe a barreira do conhecimento, porquanto irregular a representação processual da parte agravante. O mandato cessa pelo término do prazo assinado no instrumento (artigo 682, IV, do Código Civil). Tendo em vista a expiração do prazo dos poderes conferidos aos advogados da parte agravante, ocorrido em 30 de abril de 2025 (ID 77602032), conferiu-se o prazo de cinco dias para a regularização, sob pena de não conhecimento do apelo (ID 77636620). Depois disso, em novo despacho, foi concedido uma vez mais prazo para que a representação processual fosse regularizada, com a juntada de procuração válida (ID 78099207), todavia, o prazo transcorreu in albis. Neste contexto, tendo em vista que mesmo após duas oportunidades a irregularidade da representação processual ainda permanece, de rigor o não conhecimento da apelação. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. juízo de origem. Publique-se e intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 24 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator